Tribunal: TJMT
Processo: 0000940-73.2019.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000940-73.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MICHAEL APARECIDO CAMARGO DA SILVA (APELANTE), DROGARIA POUPA FARMA LTDA (VÍTIMA), ADRIANA GRACIELI CAVALCANTI - CPF: 031.325.121-50 (VÍTIMA), KLEBER JUNIOR FONTES - CPF: 007.322.181-36 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CLEISON CRISTINO BENITES - CPF: 020.510.161-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000940-73.2019.8.11.0015

APELANTE: MICHAEL APARECIDO CAMARGO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA VALORADA CORRETAMENTE – FRAÇÃO ELEITA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO – PREMISSA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O STJ possui entendimento de que a majoração da pena provisória em 3/5 (três quintos), em razão da existência de cinco condenações anteriores transitadas em julgado, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000940-73.2019.8.11.0015

APELANTE: MICHAEL APARECIDO CAMARGO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por MICHAEL APARECIDO CAMARGO DA SILVA e CLEISON CRISTINO BENITES, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (Código 345984), que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (
2 vezes
), impondo
ao primeiro
a pena de 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime fechado, e
ao segundo
a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto – art. 157, §2º, II, do CP.

A Defensoria Pública aduz que, em relação ao réu MICHAEL, a majoração da sua pena provisória mostra-se desproporcional.

Em relação ao réu CLEISON,

que manifestou pessoalmente o desejo de recorrer, a Defensoria Pública não apresentou razões, por entender que a sentença acolheu os pedidos formulados nas alegações finais, não havendo interesse recursal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de MICHAEL.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020